Tribunal: CARF
Processo: 11128.006047/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006047/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.866 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/09/2008
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada de ofício pela relatora e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para devolver os autos à DRJ para que profira nova decisão. Vencido o conselheiro Marcos
Roberto da Silva, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-100.419 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
de descumprimento do dever instrumental disposto no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) quanto aos prazos, que
divergem os enunciados dos artigos 22 e 50 da IN SRF no 800/2007; (ii) que a penalidade
aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória deve atender aos parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) inexistência de dolo e dano ao erário; por fim, (iv) a
aplicação da denúncia espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006047/2010-47
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.866 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006047/2010-47

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 45/50):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, por meio de recurso voluntário a recorrente
reitera a necessidade de cancelamento da multa de aplicada, para tanto argumenta que as
informações sobre o veículo e carga foram devidamente prestadas e, ao depois, retificadas, mas
dentro do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, bem como a existência de violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.866 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006047/2010-47

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação da carga com o registro
extemporâneo dos HBL nos 1508051 70775720 e 150805170775801.
Para tanto, alega que as informações sobre o veículo e carga foram devidamente
prestadas e, ao depois, retificadas, mas dentro do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007,
bem como a existência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1. Prejudicial de mérito. Nulidade da decisão recorrida – Declaração de
ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, a recorrente apresentou impugnação arguindo (i) quanto aos prazos, que divergem os
enunciados dos artigos 22 e 50 da IN SRF no 800/2007; (ii) que a penalidade aplicada em razão
de descumprimento de obrigação acessória deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade; (iii) inexistência de dolo e dano ao erário; por fim, (iv) a aplicação da denúncia
espontânea.
Traslado trechos da tese:
DAS ALEGACÕES DEFENSIVAS:
Inicialmente cumpre-nos salientar que as disposições contidas nos artigos 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no. 800, de 27 de dezembro de 2007 mostram-se inteiramente
contraditórias, haja vista que o artigo 50 é taxativo, in verbis:
"Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente
serão obrigatórios a partir de 1°. de abril de 2009." — alterada pela IN 899 —DOU de
31.12.2008.
Ora as disposições dos artigos enunciados geram questões que levam os interessados a
interpretações diversas quanto à data de vigência, o que acaba provocando dificuldades
no atendimento das exigências fiscais.
.............................................................................................................................................
Nobres julgadores torna-se imperioso que a obrigação seja considerada como cumprida
pois na espécie temos evidenciada a total ausência de dolo, sendo que o objeto da
autuação não trouxe nenhum prejuízo aos cofres públicos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.866 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006047/2010-47

Ora, no dolo temos que o agente pratica o ato com o propósito de obter benefícios
condição que, absolutamente, inexiste no caso em discussão.
Todas as informações necessárias à ação da receita Federal quer seja no sentido de
fiscalizar, analisar, planejar previamente, quer seja no intuito de coibir a ocorrência de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, foram tempestivamente prestadas,
por duas vezes, pela CRAFT MULTIMODAL LTDA , sendo que, conforme consta no
Extrato do Conhecimento Eletrônico", "descrição da carga", as mercadorias
consolidadas no container em questão estão descritas com riquezas de detalhes (peso,
volume, descrição e NCM), portanto não há que se falar em entraves á ação da Receita
Federal.
E mais, Na análise dos dispositivos legais é de se considerar que as condições
impositivas da penalidade se referem exclusivamente ao cumprimento de obrigações
acessórias, sendo que entendimento contrário afronta todos os princípios básicos que
norteiam a nossa legislação tributária e fiscal.
.............................................................................................................................................
A obrigação acessória, na verdade, se trata de disposição que determina o fornecimento
de determinadas informações, em face de determinadas situações, não gerando,
qualquer que seja a hipótese, a obrigação da prestação pecuniária.
Assim sendo temos que as disposições contidas na IN RFB no. 800, de 27 de dezembro
de 2007, tidas como descumpridas são por sua natureza, nada mais nada menos que
obrigações acessórias.
Além do mais temos que o parâmetro para fixação das multas (se existente a infração, o
que não é o caso) devem obedecer os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dois preceitos do Direito Tributário destinados a assegurar que a
administração pública atue com bom — senso, sem impor punições além das
necessárias ao atendimento do interesse público.
Agindo desta forma sentimos que não foram contrariados apenas os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mas também ao princípio da vedação ao confisco,
consagrado no artigo 150, IV, da Constituição Federal que, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-
1, aplica-se não só aos tributos, mas também às multas impostas pela administração
tributária.
Eminentes Julgadores, é sabido em temas elementares do Direito Tributário / Fiscal que
o cumprimento intempestivo, porém espontâneo da obrigação acessória, antes de
Qualquer procedimento fiscal, desobri2a o Da2amento de Qualquer penalidade,
Qualquer Que seja a sua natureza.
De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido é fácil perceber
que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente na
impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.866 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006047/2010-47

foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Com a devida venia, de plano, constata-se desarmonia entre as razões de decidir
pelo juízo a quo com os argumentos deduzidos pela recorrente na peça inaugural. Isso porque
parte das premissas colocadas sequer foi objeto de recurso.
Confrontadas as razões pela recorrente em impugnação com aquelas pelo juízo a
quo, a meu ver, a decisão recorrida fora traçada sob razões genéricas, na medida em que o
julgador trouxe argumentos além daqueles inferidos na impugnação, deixou de examinar parte
dos fundamentos da recorrente como, ainda, não motiva de forma clara os pretextos usados para
não acolher cada pilar argumentativo da recorrente.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.866 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006047/2010-47

Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.
Cumpre destacar, ainda, que apesar de a recorrente não ter notado tal incidente,
por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível a sua análise e provocação de
ofício, segundo previsão expressa no art. 2o da Lei no 8.784/99 e no art. 5o da Constituição
Federal, respectivamente, in verbis:
Art. 2o.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
_____________________________________________________________________
Art. 5o.
[omissis]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
anular, de ofício, o acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que
nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital